Tribunal: TJSP
Processo: 0000498-10.2010.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Contribuição de melhoria – Exercícios de 2007 e 2009 – Sentença de improcedência. Pedido de reparação civil por danos materiais. Hipótese de inovação em sede recursal. Impossibilidade de análise da questão pelo Tribunal, tendo em vista a estabilização objetiva da demanda. Alegada desvalorização imobiliária em razão de obras de pavimentação asfáltica,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Contribuição de melhoria – Exercícios de 2007 e 2009 – Sentença de improcedência. Pedido de reparação civil por danos materiais. Hipótese de inovação em sede recursal. Impossibilidade de análise da questão pelo Tribunal, tendo em vista a estabilização objetiva da demanda. Alegada desvalorização imobiliária em razão de obras de pavimentação asfáltica, que teriam gerado o ingresso de águas pluviais no interior do imóvel. Não comprovação. Produção de prova pericial que constatou valorização geral dos imóveis localizados na região. Pagamento indevido não demonstrado. Recurso não provido.